Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-10.2022.8.11.0088
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000857-10.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIMAR DA SILVA LEAO - CPF: 059.900.381-27 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Edimar da Silva Leão

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DISTRITO DE CONSELVAN/MT - REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO
- EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR -
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Edimar da Silva Leão

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reparação de Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã.

Sentença
(Id. 201157195)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 201157657): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 201157661):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.° 1000857-10.2022.8.11.0088

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Edimar da Silva Leão

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Da narrativa inicial, o autor recorrido informa que é morador do Distrito de Consevan/MT, e é titular da Unidade Consumidora (UC) nº 6/1736201-3.

Aduz no dia 08/02 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, e que só foi restabelecido no dia 11/02/2023, desta forma buscou reparação pelos danos sofridos, obtendo êxito.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor apresenta reportagens dos meios de comunicação local qual noticiam que a região onde o autor mora ficou sem energia por 03 (três) dias, devido as estradas estarem danificadas pelas fortes chuvas a concessionária estaria tendo dificuldades no acesso a região.

O caso em tela trata de serviços essenciais, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

A concessionária por sua vez alega que a interrupção se deu por motivo alheio a sua vontade, em razão do rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a concessionária.

Aduz que demora em restabelecer o serviço se deu em razão da dificuldade de acesso ao local, que esta localizada a 70 km da subestação supridora (SE Aripuanã) de estrada de chão, com pontos de atoleiro, fato que impediu a equipe técnica de chegar dentro do prazo para realizar o reparo necessário para o restabelecimento da energia elétrica, conforme fotos e vídeo apresentado sob Id. 159080776.

Desta forma verifica-se que a concessionária logrou êxito em comprovar excludente de sua responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ou seja, embora o restabelecimento de energia tenha levado um tempo superior ao estabelecido, não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, c
ircunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar a autora, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE CONSELVAN. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2-
A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo causado por terceiros, e dificuldade de chegar ao local devido ao mau tempo, configura força maior, e excludente de responsabilidade do dever de indenizar.
(N.U 1001973-51.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desse modo, tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar.

Logo a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024